Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE).2 – Atendimento de urgência por especialista. Cobertura devida. Uma vez comprovada a necessidade emergencial para o atendimento da paciente junto a especialista específico, demonstra ser indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da consulta respectiva.2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido

(m)